Tribunal: TJPA
Processo: 0804332-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804332-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANIA FERREIRA BRAGA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0804332-39.2025.8.14.0000

RECORRENTE: SILVANIA FERREIRA BRAGA

RECORRIDO: IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Silvania Ferreira Braga contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária nº 0804608-84.2024.8.14.0136, em trâmite na 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Na origem, a autora ajuizou ação previdenciária em face do IGEPREV, visando à concessão de pensão por morte, alegando dependência econômica do falecido. Juntamente com o pedido principal, pleiteou os benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira, comprovada por declaração, documentos de renda e CNIS. A decisão agravada facultou o parcelamento das custas, mas manteve a exigência de pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição. Irresignada, a autora interpôs o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora, pessoa física, à luz dos documentos apresentados e da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, fundamento que orienta a interpretação dos artigos 98 e seguintes do CPC.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade (
juris tantum
), que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

5.

A autora demonstrou, por meio de documentação idônea, que aufere renda mensal de R$ 5.206,56 e enfrenta custos fixos relevantes, incluindo empréstimo consignado de R$ 1.643,23, comprometendo cerca de 23% de sua renda, além de custas iniciais no valor de R$ 2.881,55 — valor que supera 50% de seus proventos mensais.

6.

A exigência de pagamento imediato de custas, nesse contexto, compromete o acesso à justiça e viola os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, especialmente diante do risco de cancelamento da ação principal sem exame do mérito.

7.

A contratação de advogado particular, por si só, não descaracteriza a condição de hipossuficiência, conforme orientação consolidada do STJ e do próprio TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física somente pode ser afastada por prova concreta da capacidade econômica da parte.

2.

O comprometimento significativo da renda mensal com despesas ordinárias e encargos financeiros justifica a concessão do benefício da justiça gratuita.

3.

A exigência de custas iniciais em valor desproporcional à renda da parte, sob pena de cancelamento da distribuição, viola o direito constitucional de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 2º e 6º, 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/50, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1478886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020, DJe 31.03.2020.
STJ, AgRg no AREsp 257029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.02.2013, DJe 15.02.2013.
TJPA, AI nº 0010830-05.2016.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.05.2017.
TJPA, Apelação Cível nº 0028380-42.2009.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.07.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início
em 18 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por SILVANIA FERREIRA BRAGA, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª VARA CÍVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, que, nos autos da Ação Ordinária de número 0804608- 84.2024.8.14.0136, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora. Na ação de origem, a autora, ora agravante, ajuizou demanda com pedido de concessão de pensão por morte em face do IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, alegando ser dependente do falecido e, por conseguinte, ter direito ao benefício previdenciário pleiteado.

Juntamente ao pedido principal, a autora requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos (id. 136817751-autos de origem):

“(...) Sendo assim, INDEFIRO a concessão do benefício da justiça gratuita pleiteada. De outro bordo, o ordenamento processual vigente reconhece a possibilidade do parcelamento dos encargos processuais, na forma do artigo 98, § 6º, do CPC. Dessa forma, restando ausente a comprovação da hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas e taxa judiciária, FACULTO ao requerente o parcelamento das custas processuais em até 04 (quatro) vezes, tal como previsto no parágrafo 6º do artigo 98, do CPC, bem como na Portaria Conjunta nº 3/2017 desse TJ/PA. Nesse contexto, com base no art. 321 c/c 320, do CPC, DETERMINO ao autor que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, no sentido de: a) EFETUAR o pagamento/recolhimento das custas processuais iniciais. b) Esclareça ao autor que se necessário, DEFIRO o parcelamento das custas processuais em até 4 (quatro) vezes, nos termos da Portaria Conjunta nº 3/2017 desde TJ/PA. c) Anoto desde já que a inobservância da determinação acima exarada, implicara no cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC. d) Transcorrido o lapso temporal assinalado, independentemente de manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. (...)”

Inconformada com a decisão, SILVANIA FERREIRA BRAGA interpôs Recurso de Agravo de instrumento (id. 25339375).

Em suas razões recursais, a agravante, inicialmente, argumenta que apresentou documentação comprobatória da sua hipossuficiência financeira, incluindo declaração de hipossuficiência, extrato do imposto de renda referente ao ano-calendário de 2023 e Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), demonstrando que aufere rendimento mensal de R$ 5.206,56 (cinco mil duzentos e seis reais e cinquenta e seis centavos), sem qualquer outra fonte de auxílio financeiro.

Alega que as custas processuais iniciais totalizam R$ 2.881,55 (dois mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), valor que ultrapassa a metade de sua renda mensal, o que, segundo jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já configura situação suficiente para concessão da gratuidade da justiça, considerando que a mera alegação de insuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade.

Afirma que a manutenção da decisão poderá resultar no cancelamento e arquivamento da ação originária sem resolução de mérito, haja vista o prazo de 15 (quinze) dias fixado para recolhimento das custas processuais. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente concessão do benefício da justiça gratuita.

Em decisão liminar proferida por esta Relatoria, DEFERI o pedido de efeito suspensivo para suspender a exigência de recolhimento das custas processuais e a penalidade de cancelamento da distribuição do feito, até ulterior decisão (id. 25856004).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, sustentando que a concessão do benefício da gratuidade é incompatível com a atuação de advogado particular, nos termos do §1º do art. 5º da Lei nº 1.060/50. Alegou que os custos do processo, por constituírem taxa judiciária, devem ser arcados por quem acessa o Judiciário, sob pena de banalização do instituto da gratuidade. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 26500948).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se no sentido de que a matéria objeto do recurso não exige intervenção ministerial, por tratar-se de demanda envolvendo apenas interesses patrimoniais entre partes plenamente capazes, não havendo relevância social ou interesse público primário que justifique a atuação do Parquet (id. 27437846).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, ao argumento de que a mera declaração de hipossuficiência financeira não seria suficiente para justificar a benesse processual.

O juízo de origem entendeu que os documentos apresentados pela parte autora não comprovariam de forma suficiente a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, ainda que tenha reconhecido a faculdade de parcelamento dessas custas em até quatro vezes, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

MÉRITO

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância, quer em sede de recurso, e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
, e que, mesmo sendo viabilizado o retorno, a condição econômica da parte ou a natureza do direito ameaçado não garantam sua recomposição adequada ou o ressarcimento integral dos danos.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Prima face
, vale salientar que é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art.5º, inciso LXXIV , que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos.

Sabe-se que a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

É certo, então, que os artigos 4º e 5º da Lei nº 1.060/50 devem ser interpretados, conjuntamente, no sentido de que a gratuidade da justiça só pode ser deferida quando a declaração de hipossuficiência não tenha elementos que a desabonem ou quando acompanhada de elementos outros que a ratifiquem.

Reitero que o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, já supracitado, prevê no sentido de que o benefício em questão será deferido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Neste ponto, transcrevo:

"LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"

No mais, para a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA . JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada. Reconsideração . 2.
Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício
( CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º) . 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020). – Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. COMPROVOÇÃO DE MISERABILIDADE . DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PARTE EX ADVERSA PROVAR O CONTRÁRIO. 1.
No que toca à concessão de gratuidade de justiça, "para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu . Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica."
(ERESP 388.045/RS, Rel. Min . GILSON DIPP, Corte Especial, DJ de 22.09.2003), 2. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no Ag: 945153 SP 2007/0206752-8, Relator.: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/11/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 17/11/2008)

Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte de Justiça sobre a matéria, corroborando o meu entendimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SEQUESTRO. VENDA DO VEÍCULO OBJETO DO LITÍGIO. PERDA DO OBJETO . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A APELADA DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS . JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS E NÃO IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 (...). 3 .
No que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, entendo presentes os requisitos para concessão. Isso porque, verifico com o documento de (fl.44) que a renda do apelante é baixa e não dá para realizar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
. 4 . Ademais, a parte contrária não se insurgiu contra referido pedido do autor/apelante, não cabendo ao magistrado negar tal pleito, já que a impugnação é prerrogativa exclusiva da parte contrária, podendo o juiz apenas indeferi-la se vislumbrar suficiência de recurso, o que não é o caso dos autos. 5. Quanto ao pedido de litigância de má-fé, não subsistem razões para tal pleito, pois não se encontram presentes os requisitos do artigo 17 do CPC/73, já que o apelante não fez prova de nenhuma de suas alegações. 6 . Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. (TJ-PA - Apelação Cível: 0028380-42.2009.8 .14.0301 9999178705, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 18/07/2017, 2ª Turma de Direito Privado)- grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS - DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - AFRONTA AO ART. 5º, INCISO LXXIV DA CF - DECISÃO QUE MERECE REFORMA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO1 -In casu, observa-se que o Juízo de 1º grau embora tenha observado o disposto no art. 99, § 2º do CPC, concernente à intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, não atentou para a parte primeira do próprio dispositivo acima referido, segundo o qual estabelece que o indeferimento do pedido de justiça gratuita só poderá ocorrer se existir elementos que evidenciem que a parte possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais.2
- Os documentos juntados aos autos, ao contrário do que afirma o Juízo de 1º grau, demonstram a hipossuficiência da parte recorrente, sendo que a própria Constituição Federal determina, no artigo 5º, LXXIV, que a assistência jurídica integral e gratuita será concedida para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos .3- Desta feita, diante da prova acostada aos autos, deve ser concedido o benefício à recorrente, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento do benefício, sendo que a manutenção da decisão agravada, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional
.4-Recurso conhecido e provido. (TJ-PA - Agravo de Instrumento: 00108300520168140000 9999175076, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/05/2017, 2ª Turma de Direito Privado)- grifei

Em juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão ao Agravante quando de sua irresignação, conforme fatos e fundamentos que passo a explicar neste momento processual.

Compulsando os autos, constata-se que não há indícios de que a agravante disponha de um poder aquisitivo elevado para que lhe fosse negado o benefício de justiça gratuita, pois não basta exercer atividade remunerada e ter como representante processual advogado particular para afastar a presunção de incapacidade de pagamento das custas judiciais, tendo em vista que as despesas com sua própria subsistência e sua família devem ser consideradas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA . EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário . 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3 . Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.
Precedentes do STJ . 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 257029 RS 2012/0242654-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/02/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2013). – Grifei.

Diante da análise do caso concreto, a agravante demonstrou que aufere renda mensal de R$ 5.206,56 (cinco mil, duzentos e seis reais e cinquenta e seis centavos) e que as custas processuais iniciais do processo originário importam em R$ 2.881,55 (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), valor que corresponde a mais da metade de sua renda mensal, comprometendo, assim, sua subsistência e a de sua família, caso compelida ao pagamento imediato.

Ademais, ao analisar detidamente aos autos, impende destacar que a autora encontra-se vinculada ao pagamento de um empréstimo bancário cujas parcelas mensais importam em R$ 1.643,23 (mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos), comprometendo aproximadamente 23% de sua renda mensal. Tal obrigação financeira, somada às despesas ordinárias de subsistência — como alimentação, energia elétrica, transporte e saúde — evidencia, de forma inequívoca, a ausência de capacidade econômica para suportar os encargos processuais sem prejuízo ao seu sustento, reforçando a pertinência do pleito de gratuidade da justiça.

A manutenção da exigência determinada pelo juízo de origem representa risco concreto ao acesso à justiça, ao criar um óbice financeiro intransponível à tramitação do feito principal, podendo acarretar seu cancelamento por ausência de recolhimento das custas, em manifesta afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e conceder à parte agravante o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025